Tribunal: TJMT
Processo: 0018808-21.2010.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018808-21.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), HELENA REIKO HUKAYA - CPF: 284.407.301-87 (APELADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO FIXAÇÃO DA VERBA NO ATO SENTENCIAL – NECESSIDADE DA CONDENAÇÃO – OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IRRELEVÂNCIA NO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

1 – À luz do princípio da causalidade, consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas ações de execução, é devida a condenação em honorários advocatícios, independentemente do pagamento integral da dívida pelo Devedor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 18808-21.2010.8.11.0002

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO:
HELENA REIKO HUKAYA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Helena Reiko Hukaya
, extinguiu o feito em razão do pagamento integral da dívida.

Não houve condenação em honorários advocatícios ou custas processuais.

O Recorrente, afirma, em síntese, que, seria necessário proceder à condenação do Recorrido no pagamento dos honorários advocatícios, já que, embora tenha adimplido a dívida, este fato não o exime do pagamento da mencionada verba, já que está não estaria inserida no montante cobrado.

Assim, requer a reforma do ato sentencial, apenas para que seja inserida a condenação do Apelado em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Não houve apresentação de contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Helena Reiko Hukaya
, extinguiu o feito em razão do pagamento integral da dívida.

De acordo com o que se abstrai do relatório, a única questão a ser observada no feito é a possibilidade da condenação do Recorrido no pagamento de honorários advocatícios, ante a extinção do processo mediante o pagamento integral.

Pois bem.

É certo que a presente questão não emana complexidade, pois é ponto pacífico em nosso ordenamento jurídico.

De maneira simples, é possível evidenciar, no artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil, as hipóteses em que são devidas as fixações dos honorários advocatícios, veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

[...]

Vislumbra-se que a fixação se dá na fase de execução, inclusive, quando o feito é resistido
ou não
, como no caso dos autos.

É necessário evidenciar, também, que esta previsão leva em consideração o que emana o princípio da causalidade, consagrado em nosso ordenamento jurídico hodierno.

Nos momentos em que paira a dúvida acerca da possibilidade ou não, da fixação dos honorários, é necessário evidenciar se o feito, e hipótese, amolda-se à inteligência do princípio da causalidade, cuja definição, pelo Superior Tribunal de Justiça, seria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PAGAMENTO DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.

[...]

2. Responde pelos ônus da sucumbência quem deu causa ao ajuizamento da execução, em virtude do princípio da causalidade. Assim, o pagamento da dívida durante a tramitação da execução e respectivos embargos não exime o executado de arcar com os ônus da sucumbência. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

[...]

(AgInt no AREsp 1448568/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 26/11/2019).

Pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, então, é possível abstrair que os honorários advocatícios são devidos, no feito executivo, na maioria das causas, independentemente se houve o pagamento por parte do Devedor, a verba honorária é devida, em virtude do princípio da causalidade.

Ao levar em consideração, então, que o valor da causa inicialmente correspondia a R$ 1.116,70 (mil cento e dezesseis reais setenta centavos), há de se adotar o patamar indicado no artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Destarte, fixo os honorários advocatícios em 11% (onze por cento), já a levar em consideração a majoração ante a iminência do provimento do recurso.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de fixar os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) sob o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021